Tribunal: TJSP
Processo: 1017278-27.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DAS PARTES.
PRELIMINARES – TARIFA DE CADASTRO E REPASSE DE DESPESAS – Temas não versados na petição inicial – Inadmissível inovação recursal – Inteligência do art. 329 do CPC/2015 – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – Encargo não previsto na cédula de crédito bancário objeto de revisão –

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DAS PARTES.
PRELIMINARES – TARIFA DE CADASTRO E REPASSE DE DESPESAS – Temas não versados na petição inicial – Inadmissível inovação recursal – Inteligência do art. 329 do CPC/2015 – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – Encargo não previsto na cédula de crédito bancário objeto de revisão – Ausência de interesse processual – Recurso do autor não conhecido nesses tópicos.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Instituições financeiras que não se submetem aos limites do Decreto 22.626/33 – Súmula Vinculante n. 7 e Súmulas 596 e 648 do STF - Prévia informação ao consumidor – Orientação firmada pelo STJ, sob o rito dos recursos repetitivos – RESP 1.061.530/RS – Abusividade não caracterizada – Alegação genérica – Descabimento da adequação à taxa média de mercado – Recurso do autor desprovido.
CAPITALIZAÇÃO – Possibilidade de cobrança de juros capitalizados, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 e da Lei 10.931/04, que regula as cédulas de crédito bancário – Súmula 539 do STJ: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.03.2000 (MP n. 1.963-17/00, reeditada como MP n. 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada". Súmula 541 do STJ: "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"– Legalidade da capitalização reconhecida no caso concreto – Recurso do autor desprovido.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – Possibilidade de pactuação do seguro prestamista desde que fruto de opção pelo consumidor, a quem compete também escolher a seguradora, sendo vedada a "venda casada" - Tese consagrada no REsp 1.639.320/SP - Não comprovação nos autos de que à parte autora tenha sido dada a opção ou não de contratar o seguro prestamista e de escolher a seguradora – Violação do art. 39, inciso I, do CDC – Cobrança do seguro corretamente arredada – Recurso do réu desprovido.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO; RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017278-27.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
MARINES DA SILVA LEITE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BANCO
GMAC S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento à parcela conhecida do recurso do autor e negaram provimento ao
recurso do réu. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017278-27.2019.8.26.0003 -Voto no
2
APELAÇÃO N. 1017278-27.2019.8.26.0003
COMARCA DA CAPITAL FORO REGIONAL DE JABAQUARA
APTE/APDA: MARINES DA SILVA LEITE
APDO/APTE: BANCO GMAC S/A
VOTO N. 10.603
AÇÃO
REVISIONAL

CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO

FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO

PARCIAL PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DAS PARTES.
PRELIMINARES TARIFA DE CADASTRO E REPASSE
DE DESPESAS Temas não versados na petição inicial
Inadmissível inovação recursal Inteligência do art. 329 do
CPC/2015 COMISSÃO DE PERMANÊNCIA Encargo não
previsto na cédula de crédito bancário objeto de revisão
Ausência de interesse processual
Recurso do autor não
conhecido nesses tópicos.
JUROS REMUNERATÓRIOS Instituições financeiras que
não se submetem aos limites do Decreto 22.626/33 Súmula
Vinculante n. 7 e Súmulas 596 e 648 do STF - Prévia
informação ao consumidor Orientação firmada pelo STJ, sob
o rito dos recursos repetitivos
RESP 1.061.530/RS

Abusividade não caracterizada
Alegação genérica

Descabimento da adequação à taxa média de mercado

Recurso do autor desprovido.
CAPITALIZAÇÃO
Possibilidade de cobrança de juros
capitalizados, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 e da Lei
10.931/04, que regula as cédulas de crédito bancário Súmula
539 do STJ: “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir
de 31.03.2000 (MP n. 1.963-17/00, reeditada como MP n.
2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”. Súmula 541
do STJ: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017278-27.2019.8.26.0003 -Voto no
3
Legalidade da capitalização reconhecida no caso concreto
Recurso do autor desprovido.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA Possibilidade de
pactuação do seguro prestamista desde que fruto de opção pelo
consumidor, a quem compete também escolher a seguradora,
sendo vedada a “venda casada” - Tese consagrada no REsp
1.639.320/SP - Não comprovação nos autos de que à parte
autora tenha sido dada a opção ou não de contratar o seguro
prestamista e de escolher a seguradora Violação do art. 39,
inciso I, do CDC Cobrança do seguro corretamente arredada
Recurso do réu desprovido.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
DO
AUTOR
CONHECIDO
EM
PARTE
E,
NESSA
EXTENSÃO,
DESPROVIDO; RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.
O douto Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os
pedidos deduzidos por Marines da Silva Leite contra Banco Gmac S/A para
o fim de condenar a ré à restituição simples dos valores cobrados a título
de seguro prestamista, no importe de R$ 1.523,14 (mil quinhentos e vinte
e três reais e quatorze centavos), corrigidos monetariamente pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça, desde o desembolso, em 29 de dezembro
de 2016, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.
Em razão da sucumbência mínima da contraparte,
“condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais,
bem como dos honorários advocatícios”, os quais fixou, “por equidade, em
R$2.000,00, uma vez que o proveito econômico obtido foi irrisório, nos
termos do art. 85, §8o do Código de Processo Civil”.
A autora apela às fls. 137/143. Sustenta que: (i) a tarifa de
cadastro e a cobrança de “despesas” são abusivas, porque repassam ao
consumidor custo inerente à atividade da instituição financeira; (ii) os
juros remuneratórios “oneram o consumidor de forma gritante” e foram
exigidos de forma capitalizada, o que é vedado; (iv) a comissão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017278-27.2019.8.26.0003 -Voto no
4
permanência não deve ser cumulada com outros nem encargos. Requer a
reforma da r. sentença e a procedência dos pedidos.
O réu, por sua vez, recorre às fls. 152/161. Aduz
inocorrência de “venda casada”, reafirmando que a adesão ao seguro
resultou de livre manifestação de vontade. Pugna pela improcedência
integral da demanda.
As partes não ofertaram contrarrazões.
É o relatório.
(1) Preliminarmente
De imediato, no que tange ao apelo do demandante, não
se conhece dos tópicos atinentes à tarifa de cadastro e ao repasse de
“despesas bancárias”, porque as razões pertinentes não constaram da
petição inicial.
Quanto aos custos acessórios do financiamento, o autor se
limitou a questionar especificamente as tarifas de abertura de crédito
(TAC) e de emissão de carnê (TEC), conforme se extrai da fundamentação
à fl. 14 e do item III dos pedidos à fl. 15.
Trata-se, assim, de inovação recursal, o que é vedado pela
legislação processual civilista, conforme inteligência do art. 329 do
CPC/2015, in verbis:
“Art. 329. O autor poderá:
I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a
causa
de
pedir,
independentemente
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017278-27.2019.8.26.0003 -Voto no
5
consentimento do réu;
II - até o saneamento do processo, aditar ou
alterar o pedido e a causa de pedir, com
consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de
manifestação deste no prazo mínimo de 15
(quinze) dias, facultado o requerimento de prova
suplementar.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste
artigo à reconvenção e à respectiva causa de
pedir”.
Eis, nesse sentido, precedentes desta Câmara:
“CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão
contratual.
Sentença
de
improcedência.
Irresignação da parte autora. Descabimento (...)
Insurgência acerca da comissão de permanência
que não pode ser conhecida. Matéria que não foi
alegada na inicial, não podendo ser apreciada
nesta instância, por se constituir em inadmissível
inovação recursal. Condenação em honorários
advocatícios majorada para o importe de 20% do
valor da causa. Incidência da norma prevista no
artigo 85, §11, do CPC, ressalvada a gratuidade.
Recurso não provido na parte conhecida
(Apelação
n.
1012268-46.2018.8.26.0032;
Relator Des. Walter Barone; 24a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017278-27.2019.8.26.0003 -Voto no
6
Direito
Privado;
Data
do
Julgamento:
26/02/2019);
Ainda em âmbito preliminar, no que toca à comissão de
permanência, as razões não são conhecidas, porque esse encargo não foi
cobrado nem previsto na cédula de crédito bancário, conforme se extrai
às fls. 30/33. Os encargos moratórios, segundo cláusula de n. 12 do
instrumento, resumiram-se aos juros moratórios e à multa contratual, os
quais, por sua vez, não foram alvo de insurgência.
Logo, o autor carece de interesse processual no tocante à
comissão de permanência.
Bem assim, serão examinadas somente as razões
concernentes aos juros remuneratórios, tema suscitado pelo autor, e os
fundamentos relativos ao seguro de proteção financeira, aduzidos pelo
réu.
(2) Taxa de juros
O Decreto n. 22.626/33, mais conhecido como Lei de
Usura, não se aplica às instituições bancárias quanto às taxas de juros
remuneratórios, de acordo com a Súmula n. 596 do Supremo Tribunal
Federal (“As disposições do Decreto n. 22.626/33 não se aplicam às taxas
de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro
nacional”), editada à luz da interpretação do seu art. 1o, caput.
Ademais, o art. 192, § 3o, da Constituição Federal, antes de
sua revogação pela Emenda Constitucional n. 40/2003, não era
autoaplicável, mas de eficácia limitada, conforme entendimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017278-27.2019.8.26.0003 -Voto no
7
Súmula n. 648 da Excelsa Corte, cujo conteúdo é o seguinte: “A norma do
§ 3o do art. 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional
40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua
aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar”.
Anote-se que o sistema financeiro é regulado por normas
de caráter especial, que prevalecem sobre as de natureza ordinária,
adotadas apenas de forma subsidiária. Nesse sentido, a Súmula
Vinculante n.7, cujo texto é o mesmo da Súmula n. 648 já colacionada,
além daquela de n. 382 do Tribunal da Cidadania (“A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade”).
A questão foi submetida ao rito do art. 543-C do CPC/1973
(art. 1036 do CPC/2015), no julgamento do Recurso Especial n.
1.061.530/RS, com voto condutor da Ministra Nancy Andrighi, em sessão
realizada no dia 22.10.2008, no qual ficou sedimentada a seguinte
orientação:
“ORIENTAÇÃO 1
a) As instituições Financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios estipulada na
Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula
596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017278-27.2019.8.26.0003 -Voto no
8
contratos de mútuo bancário as disposições do
art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde
que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC)
fique
cabalmente
demonstrada,
ante
às
peculiaridades do julgamento em concreto”.
Dessa forma, a dinâmica do mercado financeiro, flutuando
segundo a oferta e procura de crédito, não permite que haja o
'engessamento' das taxas praticadas na fase de 'normalidade', para limitá-
las à média ou em 12% ao ano, exceto se totalmente fora do padrão
tolerável, exceção esta que, a bem da verdade, não se constata na
hipótese em apreço.
Na espécie, o requerente afirmou genericamente que a
cédula de crédito bancário de fls. 30/33 traz juros abusivos, pleiteando a
redução à correspondente média de mercado.
No entanto, não se entrevê irregularidade na taxa efetiva
de 31,68% ao ano (fl. 30), cumprindo anotar que a parte autora não se
dignou a trazer o parâmetro médio de mercado divulgado pelo Banco
Central do Brasil, prova documental a seu alcance.
Consigna-se, outrossim, que o custo efetivo total, embora
integrado pela taxa de juros remuneratórios, com ela não se confunde,
pois abarca, juntamente com a remuneração do capital, tarifas, imposto e
demais despesas que circundam o empréstimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017278-27.2019.8.26.0003 -Voto no
9
Cite-se, por oportuno, o parágrafo 2o, do artigo 1o, da
Resolução n. 3.517 do Banco Central, que descreve o fluxo de composição
desse dado:
“§ 2o O CET deve ser calculado considerando os
fluxos referentes às liberações e aos pagamentos
previstos, incluindo taxa de juros a ser pactuada
no contrato, tributos, tarifas, seguros e outras
despesas cobradas do cliente, mesmo que
relativas ao pagamento de serviços de terceiros
contratados pela instituição, inclusive quando
essas despesas forem objeto de financiamento”
sem ênfase no original.
Impõe-se, por conseguinte, quanto a esse tópico, a
manutenção do decisum.
(3) Capitalização de juros
Por disposição expressa do art. 28, §1o, I, da Lei n.
10.931/04, regulamentadora das cédulas de crédito bancário, é admitida a
cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior a anual, in
verbis: “Na cédula de crédito bancário poderão ser pactuados: I os juros
sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for
o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os
demais encargos decorrentes da obrigação”.
Por adotar a mesma tese, colaciona-se precedente desta
Corte Bandeirante:
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017278-27.2019.8.26.0003 -Voto no
10
JULGADA
IMPROCEDENTE
-
contrato
de
financiamento de veículo. CERCEAMENTO DE
DEFESA
POR
CONTA
DE
JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE - não ocorrência -dilação
probatória desnecessária - questão de direito -
prova documental que permitia o desate da lide
preliminar rejeitada. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS -
cédula de crédito bancário - capitalização em
período inferior a doze meses que é permitida por
força do art. 28, §1o, I da Lei no 10.931/04 -
existência de pactuação expressa, na espécie -
sentença mantida - Recurso desprovido” (TJSP,
Apelação n. 0050756-48.2010.8.26.0071, Rel.
Des. Castro Figliolia, j. 11.07.2014).
Não bastasse, após a edição da Medida Provisória n.
1.963-17/2000 (reeditada como Medida Provisória n. 2.170-36/2001), ou
seja, 31 de março de 2000, emergiu o entendimento majoritário no
Superior Tribunal de Justiça, em sede de exame repetitivo, de que é
permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano em
contratos celebrados posteriormente àquela data (31.03.2000), desde que
expressamente pactuada (REsp n. 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, Relatora p/acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, J. 27.06.2012).
A questão está pacificada com a edição da Súmula n. 539
do Superior Tribunal de Justiça:
“É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos
celebrados com instituições integrantes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017278-27.2019.8.26.0003 -Voto no
11
Sistema
Financeiro
Nacional
a
partir
de
31.03.2000 (MP n. 1.963-17/00, reeditada como
MP n. 2.170-36/01), desde que expressamente
pactuada”.
Aliás, a constitucionalidade da MP n. 2.170-36/2001, em
reedição daquela de n. 1.963-17/2000, que permite a capitalização mensal
dos juros, vem sendo discutida pelo Plenário do Supremo Tribunal
Federal, na ADIN n. 2.316-1, após voto do então Relator, Ministro Sydney
Sanches, propondo a suspensão da eficácia do art. 5o, caput e parágrafo
único.
Porém, no Recurso Extraordinário n. 592.377, em que foi
atribuída repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, em 04.02.2015,
declarou, por maioria, constitucional o art. 5o, caput, da sobredita medida
provisória, vencido o relator, Ministro Marco Aurélio, com acórdão
redigido pelo Ministro Teori Zavascki.
Adotadas essas diretrizes, a capitalização mensal apurada
não mais poderá ser excluída quando o contrato celebrado for posterior a
31.03.2000 e houver previsão nesse sentido.
Vale dizer, a análise da legalidade da capitalização mensal
dos juros comporta dois momentos legislativos: antes e após a publicação
da mencionada MP n. 1.963-17, isto é, 31.03.2000.
Celebrados os contratos bancários antes dessa data, a
eficácia das estipulações acerca desse tema submete-se à regra do art. 4o
do Decreto n. 22.626/33, conforme a Súmula n. 121 do Supremo Tribunal
Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017278-27.2019.8.26.0003 -Voto no
12
Se
celebrados
depois,
adota-se
o
entendimento
consolidado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp
n. 973.827/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (art. 1036 do
CPC), em sessão realizada no dia 27.06.2012, com voto vencedor da
Ministra Maria Isabel Gallotti e refletido na Súmula n. 539 da indigitada
Corte, no qual se firmou a tese de que é admitida capitalização dos juros
remuneratórios com periodicidade inferior a anual, desde que
expressamente avençada.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do citado REsp n. 973.827/RS, também consagrou o entendimento de que
a previsão contratual de taxa anual de juros superior ao duodécuplo da
mensal supre a necessidade de cláusula expressa autorizando a
capitalização dos juros, não se constituindo tal prática em violação do
dever de informação ao consumidor, pois basta um simples cálculo
aritmético para este perceber a incidência do anatocismo:
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E
APREENSÃO
CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA
DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de
juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de
Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida
pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017278-27.2019.8.26.0003 -Voto no
13
expressamente pactuada, tem por pressuposto a
circunstância de os juros devidos e já vencidos
serem, periodicamente, incorporados ao valor
principal. Os juros não pagos são incorporados ao
capital e sobre eles passam a incidir novos juros.
(...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- 'É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação
da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor
como
MP
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente pactuada.' 'A capitalização dos
juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada'(...). 6. Recurso especial conhecido em
parte e, nessa extensão, provido”. (REsp n.
973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/
Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, j.
08.08.2012).
Tal orientação encontra-se também pacificada com a
edição da Súmula n. 541 do Superior Tribunal de Justiça:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017278-27.2019.8.26.0003 -Voto no
14
efetiva anual contratada”.
Por seu turno, a cédula de crédito bancário foi emitida em
25 de novembro de 2016 (fl. 33), isto é, após a edição da indigitada
Medida Provisória.
Além do mais, observa-se que as taxas de juros mensal e
anual foram expressamente previstas de tal maneira que esta última
supera o duodécuplo daquela (2,32% e 31,68%, respectivamente, cf.
subitem 4.9, à fl. 30).
A capitalização, ainda, foi definida de forma clara e
objetiva, na cláusula 8.1, à fl. 31, de seguinte teor: “O valor total das
somas das prestações referidas neste item corresponde ao valor total
financiado (subitem 4.6), mais o valor do IOF (subitem 4.7), acrescidos de
juros capitalizados mensalmente, calculados à taxa do subitem 4.9”.
Não se detectam, por essas razões, as impropriedades
apontadas no tocante à capitalização de juros.
(4) Seguro prestamista
Em relação à adesão ao seguro prestamista, o Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.639.320, à luz do art. 1.040
do CPC, consolidou o seguinte entendimento:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ
25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.
VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017278-27.2019.8.26.0003 -Voto no
15
ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das relações
de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade
de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1.
Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a
cláusula referente ao ressarcimento da despesa
com o registro do pré-gravame, condenando-se
porém a instituição financeira a restituir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017278-27.2019.8.26.0003 -Voto no
16
indébito em virtude da ausência de comprovação
da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação da
tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda
casada no que tange ao seguro de proteção
financeira.
3.3.
Validade
da
cláusula
de
ressarcimento de despesa com registro do
contrato, nos termos da tese firmada no
julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido
comprovação da prestação do serviço. 3.4.
Ausência de interesse recursal no que tange à
despesa com serviços prestados por terceiro. 4.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO”
(sem ênfase no original).
Na espécie, o réu se bate pela manutenção da cobrança de
R$ 1.523,14, estampada na avença de fls. 30/33, a título de contratação
de seguro.
Embora a inserção de seguro não seja vedada pelas normas
que regulamentam as atividades bancárias, até porque, consoante
constou do v. Acórdão exarado no REsp n. 1.639.320, não se trata
propriamente de um serviço financeiro, tem-se por configurada, na
espécie, a “venda casada”, uma vez que o banco não demonstrou haver
permitido ao autor optar ou não pela contratação e, muito menos,
escolher a seguradora.
Dessarte,
uma
vez
reconhecida
a
ilegalidade
do
mencionado encargo, impõe-se a confirmação da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017278-27.2019.8.26.0003 -Voto no
17
(5) Conclusão
Diante dos fundamentos aduzidos, os inconformismos não
se sustentam.
Deixa-se de majorar os honorários advocatícios, uma vez
que o requerido não respondeu ao apelo da contraparte e não logrou
reformar a sentença na pequena parte em que lhe foi desfavorável.
Ressalta-se que a matéria devolvida se encontra
prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está obrigado a
mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento à parcela conhecida
do recurso do autor e nega-se provimento ao recurso do réu.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora